Tribunal: TJDFT
Processo: 0809303-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPVA COBRADO EM DUPLICIDADE. PROTESTO INDEVIDO. DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VALOR (R$2.000,00). PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que, na ação ajuizada em razão de protesto por ele realizado de IPVA cobrado em duplicidade da autora, julgou procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$40,43 (quarenta reais e quarenta e três centavos) e indenização a título de danos morais à parte autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Objetiva o recorrente seja afastada a condenação em danos morais ou, subsidiariamente, seja reduzida a indenização arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões postas em discussão consistem em examinar: (i) se a autora demonstrou a ocorrência de dano moral; (ii) se é necessária a comprovação de culpa para a responsabilização do Distrito Federal; e, subsidiariamente, (iii) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dos fatos. 3.1. A autora, ora recorrida, narra que transferiu seu veículo do Estado de Goiás ao Distrito Federal, tendo efetuado o pagamento do IPVA em 17/02/2023; que, não obstante, o mesmo tributo foi equivocadamente inscrito em dívida ativa pelo Distrito Federal, o que culminou na realização de protesto do valor de R$ 1.262,03; que descobriu tal protesto quando teve indeferida a isenção de IPVA para um novo veículo, razão pela qual pagou o valor cobrado e pediu sua restituição, a qual obteve administrativamente; que recebeu a notificação de autorização de desistência ou cancelamento de protesto, sendo orientada a pagar o valor da taxa, mas não possuía recursos, de modo que o protesto foi mantido. 3.2. O Distrito Federal, em contestação, confirmou que realizou a cobrança de tal valor à recorrida e, após ser informado sobre a cobrança em duplicidade, reconheceu administrativamente o pleito da autora e restituiu o valor por ela pago; informa, ainda, que cancelou o protesto da CDA.
4. Do dano moral. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o protesto indevido causa dano moral “in re ipsa” (AgInt no AREsp 858.040/SC), sendo desnecessária produção probatória em relação à repercussão do evento danoso na esfera privada da vítima. Precedente: Acórdão 1833068.
5. Da responsabilidade do Estado. 5.1. Nos termos do §6.o do art. 37 da CF/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva; todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa. 5.2. Na hipótese, o dano narrado pela autora adveio, inicialmente, da realização de protesto indevido, conduta esta comissiva, e, após, pela irrazoável manutenção do protesto, não obstante o reconhecimento administrativo da inexigibilidade do débito cobrado. Evidente, assim, a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, pois presentes tanto a conduta comissiva quanto, após, a omissão culposa na manutenção do protesto.
6. Do valor da indenização. É pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor do dano moral fixado pelo Juízo de origem deve ser mantido, salvo se evidenciado que foi arbitrado de maneira desproporcional, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que o valor de R$ 2.000,00 é razoável em relação ao dano sofrido pela parte autora em razão do protesto indevido e da demora em sua baixa. Precedente: Acórdão 1985301.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas, diante da isenção legal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 27, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 09/05/2017; TJDFT, Acórdão 1833068, 0752978-87.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024; Acórdão 1985301, 0773084-36.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.